Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-47.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-47.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda. A autora sustentou que o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) ultrapassa o limite previsto na Lei nº 9.099/95 e que a escolha do rito comum é legítima. Requereu o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza absoluta ou relativa; (ii) determinar se o ajuizamento da ação perante a Justiça Comum é válido, mesmo quando a causa se enquadraria, em tese, no rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, conforme o § 3º do referido dispositivo e o Enunciado nº 01 do FONAJE.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que o rito sumaríssimo é opcional e que a parte autora não pode ser compelida a renunciar ao valor da causa ou ao rito comum, salvo manifestação expressa nesse sentido.

5. A atribuição de valor à causa superior ao limite de 40 salários-mínimos, sem renúncia expressa ao excedente, inviabiliza o processamento da demanda pelos Juizados Especiais.

6.O fundamento da sentença, baseado na melhor estrutura dos Juizados Especiais na comarca, não tem amparo legal para alterar a natureza relativa da competência, tampouco legitima a extinção do feito.

7.A ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.
8000800-47.2021.8.05.0063
, em que figura como apelante ELIENE DOS SANTOS CORDEIRO e como apelada BANCO BRADESCO S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)